Tribunal: TJES
Processo: 5003896-80.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2023-10-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003896-80.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RONALDO SILVA DE ALMEIDA e outros
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003896-80.2022.8.08.0006
Origem
: Juízo de Aracruz - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública
RECORRENTES
: TELEFONICA BRASIL S.A. e RONALDO SILVA DE ALMEIDA.
RECORRIDOS
: TELEFONICA BRASIL S.A. e RONALDO SILVA DE ALMEIDA.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. BLOQUEIO INDEVIDO DE LINHA TELEFÔNICA MÓVEL. IRREGULARIDADE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE SUPORTE ADEQUADO AO CLIENTE.
SENTENÇA NO SENTIDO DE RECONHECER EM PARTE O PLEITO AUTORAL
, DE MODO A CONDENAR A RÉ NO RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS DA LINHA Nº (27) 99795-2525 E NO PAGAMENTO INDENIZATÓRIO, A TÍTULO DE DANOS MORAIS, EM R$ 1.000,00.
AMBAS AS PARTES, REQUERENTE E REQUERIDA, INTERPUSERAM RECURSO INOMINADO COM O INTUITO DE DESAFIÁ-LA.
EM RELAÇÃO AO MÉRITO RECURSAL,
A
SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46, DA LEI N.º 9.099/95
, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”). AS RAZÕES RECURSAIS LANÇADAS EM AMBOS OS RECURSOS, TANTO DA PARTE AUTORA QUANTO DA PARTE RÉ, SÃO INSUFICIENTES PARA ALTERAR O DESFECHO DO JULGADO MONOCRÁTICO.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
,
PARA MANTER
IN TOTUM
A R. SENTENÇA RECORRIDA, INCLUSIVE POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENA-SE AS RECORRENTES AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O “
VALOR DA CONDENAÇÃO”
(ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95).
SUSPENDE-SE
, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) AO REQUERENTE
RONALDO SILVA DE ALMEIDA
, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM SEU FAVOR.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)